Tribunal: TJMT
Processo: 1015607-48.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015607-48.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOANITA MARIA MENDES DA SILVA - CPF: 651.833.711-72 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1015607-48.2024.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra.

Recorrente: JOANITA MARIA MENDES DA SILVA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento Virtual:
24 a 26/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO (40%). AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre o vencimento-base, sob o fundamento de ausência de prova técnica idônea quanto à exposição habitual e permanente a agentes insalubres em grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recorrente faz jus à majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%), à luz da legislação municipal aplicável, diante da ausência de laudo pericial técnico que comprove a exposição a agentes insalubres em intensidade superior à já reconhecida pela Administração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Constituição Federal assegura adicional de remuneração para atividades insalubres na forma da lei, cabendo à legislação específica do ente federativo disciplinar os requisitos e percentuais aplicáveis aos servidores públicos.

4.

A Lei Complementar Municipal no 006/94, art. 180, prevê adicional de insalubridade nos percentuais de 20%, 30% e 40%, conforme o grau mínimo, médio ou máximo, incidente sobre o vencimento-base, definido no art. 2o, VIII, da Lei Municipal no 2.875/2008.

5.

A caracterização e a gradação da insalubridade exigem comprovação técnica mediante laudo pericial elaborado por profissional habilitado, apto a atestar a exposição habitual e permanente a agentes nocivos e o respectivo grau.

6.

Os atestados médicos e a declaração funcional apresentados não estabelecem nexo causal entre as enfermidades e o ambiente laboral, nem avaliam tecnicamente as condições de trabalho ou a intensidade da exposição a agentes insalubres.

7.

A documentação acostada aos autos demonstra que a servidora já percebe adicional de insalubridade em grau médio, evidenciando o reconhecimento administrativo da existência de condições insalubres, porém sem comprovação de exposição em grau máximo.

8.

Incumbe à autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo possível ao Judiciário majorar o adicional sem respaldo em prova técnica idônea e sem violar o princípio da legalidade.

9.

A jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso e do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na Súmula Vinculante 37 e na Súmula 339, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei específica que o autorize, exigindo-se, ainda, laudo técnico para a majoração do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A majoração do adicional de insalubridade de servidor público para o grau máximo exige previsão legal específica e comprovação técnica mediante laudo pericial que ateste a exposição habitual e permanente a agentes nocivos em intensidade correspondente. A apresentação de atestados médicos e declarações funcionais genéricas não supre a necessidade de prova técnica idônea para caracterização do grau máximo de insalubridade. O Poder Judiciário não pode majorar adicional de insalubridade sem amparo em lei específica e prova técnica adequada, sob pena de violação ao princípio da legalidade e às Súmulas 37 e 339 do STF.”.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIII, e art. 37, caput; Lei Complementar Municipal no 006/94, art. 180; Lei Municipal no 2.875/2008, art. 2o, VIII; CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46; CPC, art. 1.021, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; STF, Súmula 339; STJ, RMS 65689/PE; RMS 65789/PE; RMS 65510/PE; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002848-68.2025.8.11.0006, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 02/12/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1008993-83.2024.8.11.0004, Rel. Suzana Guimaraes Ribeiro, j. 15/09/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1008854-12.2023.8.11.0055, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01/12/2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do requerido ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

A autora ajuizou a presente ação afirmando ser servidora pública municipal, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem, e pleiteando o pagamento de adicional de insalubridade no percentual de 40% sobre o salário-base, sob o argumento de que exerce suas atividades em contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e em condições insalubres.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o juízo de origem julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar, por meio de laudo pericial técnico, a existência de condições insalubres em grau máximo, sendo insuficientes, para tanto, os atestados médicos e a declaração funcional acostados aos autos.

Inconformada, a autora interpõe recurso, sustentando, em síntese, que exerce atividades em contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas; que os múltiplos afastamentos médicos comprovariam o comprometimento de sua saúde em razão das condições de trabalho; que a declaração técnica de enfermagem demonstraria a natureza insalubre de suas atribuições; que faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto na legislação trabalhista; e que a sentença seria injusta ao desconsiderar a documentação apresentada.

O requerido, por sua vez, pugna pelo improvimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde pública ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual os autos não foram encaminhados para parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

O objeto central do presente recurso consiste em definir se a recorrente faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme pleiteado, ou se deve ser mantida a sentença de improcedência, em razão da ausência de prova técnica idônea.

O adicional de insalubridade encontra previsão no art. 7o, inciso XXIII, da Constituição Federal, que assegura aos trabalhadores urbanos e rurais
“adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.

No âmbito dos servidores públicos, a matéria é disciplinada pela legislação específica de cada ente federativo, aplicando-se, de forma subsidiária, as normas da CLT e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego.

Nesse contexto, a Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, bem como a Lei Complementar Municipal no 006/94, em seu art. 180, estabelecem os critérios para a caracterização das atividades e operações insalubres, prevendo três graus de insalubridade,
in verbis
:

“Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os vencimentos-base:

I – 20%(vinte por cento) para o grau mínimo;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.”

Oportuno, ainda, mencionar que o conceito de vencimento-base está previsto no art. 2o, inciso VIII, da Lei Municipal no 2.875/2008, que dispõe sobre o “Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra e dá outras providências”,
in verbis:

“
art. 2o - Para fins desta lei, considera-se:

[...]

VIII - Vencimento Base é o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja efetivamente enquadrado;”

Portanto, à luz do regramento expresso nas leis supracitadas, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional em que o servidor ou empregado público estiver enquadrado.

No caso em análise, a recorrente pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, sustentando que exerce atividades em contato direto com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e que as condições de trabalho seriam extremamente prejudiciais à sua saúde.

Contudo, não obstante os argumentos expendidos, a sentença deve ser mantida.

Do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se que a autora juntou diversos documentos,
dentre eles atestados médicos que comprovam afastamentos por problemas de saúde, declaração de técnica de enfermagem e documentação funcional
.
Todavia, nenhum desses documentos se qualifica como prova técnica idônea a demonstrar a insalubridade em grau máximo, tal como pretendido.

Os atestados médicos apresentados, embora demonstrem afastamentos da servidora por motivos de saúde, não estabelecem nexo causal entre as enfermidades e as condições de trabalho, tampouco atestam exposição habitual e permanente a agentes insalubres em grau máximo. Limitam-se a registrar a necessidade de afastamento, sem qualquer análise técnica do ambiente laboral.

A declaração de técnica de enfermagem, por sua vez, apenas descreve as atribuições inerentes ao cargo, sem proceder à avaliação concreta das condições de trabalho ou da intensidade da exposição a agentes nocivos
.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso orienta-se no sentido de que o adicional de insalubridade pressupõe a comprovação técnica das condições insalubres do ambiente laboral, não sendo suficiente a mera alegação ou a apresentação de documentos genéricos.
Exige-se, para tanto, laudo pericial elaborado por profissional habilitado, que ateste a exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, bem como o grau dessa exposição.

Registre-se, ainda, que a própria documentação juntada pelo Município demonstra que a recorrente já aufere adicional de insalubridade em grau médio (20%), conforme se observa nas folhas de pagamento acostadas aos autos
. Tal circunstância evidencia que o ente público reconhece a existência de condições insalubres no exercício das atividades de técnica de enfermagem, porém em grau médio, e não no grau máximo postulado.

Portanto, para que fosse possível a majoração do adicional de grau médio para grau máximo, seria imprescindível a apresentação de laudo pericial técnico
que comprovasse a exposição a agentes insalubres em intensidade superior àquela já reconhecida pelo empregador.
Tal prova, entretanto, não foi produzida nos autos.

O art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
No caso em tela, competia à recorrente demonstrar, mediante prova técnica adequada, que as condições de trabalho a que está submetida justificam o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo.

Assim, a ausência de laudo pericial específico inviabiliza o acolhimento do pedido, pois não há como o Juízo, sem o auxílio de profissional habilitado, aferir a intensidade da exposição a agentes insalubres e, consequentemente, determinar com segurança o grau devido do adicional.

Em casos análogos ao ora examinado, a Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso firmou o seguinte entendimento,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E DE LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA NR-15 A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37 E SÚMULA 339/STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A majoração do adicional de insalubridade de servidor público exige expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

4.
A aplicação do Anexo 14 da NR-15, norma de natureza trabalhista, não se estende automaticamente a servidores estatutários, cuja remuneração depende de legislação específica.

5.
A jurisprudência do STF, por meio da Súmula Vinculante 37 e da Súmula 339, veda ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei que o autorize.

6.
O Superior Tribunal de Justiça afirma que a decretação de estado de emergência sanitária, por si só, não autoriza a concessão ou majoração do adicional de insalubridade, exigindo-se laudo técnico e legislação específica
(RMS 65689/PE; RMS 65789/PE; RMS 65510/PE).

7. A Turma Recursal do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que a pandemia de COVID-19 não autoriza, por si só, a elevação do adicional de insalubridade para grau máximo sem amparo legal (N.U 1008889-91.2024.8.11.0004; N.U 1011983-47.2024.8.11.0004).

8.
No caso concreto, não há norma estadual específica que aprove alteração das condições de trabalho apta a justificar o reenquadramento do grau de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso desprovido. (N.U 1002848-68.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO
DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A majoração do adicional de insalubridade de grau médio para grau máximo depende de expressa previsão legal e da comprovação técnica do grau de insalubridade, não sendo possível ao Judiciário promover tal aumento sem observância do devido processo legal.

2. A Súmula Vinculante no 37 do STF impede que o Judiciário aumente vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ou qualquer outro critério não legislativo.

3.
A existência de legislação municipal que prevê o pagamento de adicional de insalubridade não autoriza, por si só, a majoração automática do percentual durante o período pandêmico, sendo necessária norma específica ou laudo técnico que comprove a exposição a agentes nocivos em grau máximo
.

4. Decisão monocrática mantida. Agravo interno desprovido.

5. A interposição de agravo interno contra decisão monocrática que rejeita embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, se unânime a votação. (N.U 1008993-83.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025).

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA –
LOTAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE
– ANÁLISE TÉCNICA QUE ATESTA INEXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
“Com efeito, se o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetido ao servidor, e a conclusão de que a atividade exercida pela parte Autora não é insalubre, não há que se falar em reconhecimento do direito ao adicional pleiteado
. 6. Deste modo, não existindo prova que a parte Autora exerça atividade insalubre, tendo em vista a conclusão do Laudo Técnino juntado aos autos, tenho que deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da inicial.” [...] (N.U 1008854-12.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 04/12/2023).

Ademais, quanto aos argumentos da recorrente acerca dos múltiplos afastamentos médicos,
observo que, embora evidenciem problemas de saúde enfrentados pela servidora, tais documentos não estabelecem, por si sós, o nexo causal com as condições de trabalho, tampouco comprovam a insalubridade em grau máximo. Diversos fatores podem contribuir para o adoecimento do trabalhador, sendo indispensável avaliação técnica específica para aferir se há relação direta com o ambiente laboral e, em caso positivo, qual é o grau de insalubridade.

A pretensão da recorrente, ainda que compreensível sob o prisma humano, não encontra respaldo técnico-jurídico nos autos.
A concessão de adicional de insalubridade em grau máximo, sem a devida comprovação técnica, violaria o princípio da legalidade e criaria u, precedente inadequado, permitindo que outros servidores postulassem idêntico benefício sem a necessária fundamentação técnica.

Ressalto que esta decisão não desconsidera as dificuldades enfrentadas pelos profissionais de enfermagem, especialmente em contexto de pandemia e de sobrecarga dos serviços de saúde. Todavia, o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em determinado grau exige o cumprimento rigoroso dos requisitos legais, em especial a comprovação técnica das condições de trabalho.

Por fim, a sentença de origem examinou adequadamente a matéria, concluindo pela improcedência do pedido diante da ausência de prova técnica suficiente. Não se vislumbra qualquer vício, omissão ou equívoco que justifique a sua reforma, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026